Tribunal: STF
Processo: Rcl 94466
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Sena Madureira alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Acre desrespeitado, no Processo n. 1002192-11.2025.8.01.0000, a ordem de suspensão nacional proferida no RE 1.344.400 (Tema 1.192/RG).

Afirma tratar-se, na origem, de “ação direta de inconstitucionalidade” proposta pelo Ministério Público estadual em face da Lei municipal n. 750/23, que concedeu revisão de 83,40% sobre os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, a título de recomposição de perdas inflacionárias acumuladas nos exercícios de 2009 a 2022.

Aponta que, a despeito de ordem de sobrestamento exarada no RE 1.344.400 sobre processos envolvendo essa temática, o tribunal reclamado  deferiu medida cautelar para suspender, com efeito ex tunc, a lei mencionada.

Menciona, ainda, decisão monocrática subsequente pela qual indeferido o efeito suspensivo requerido pelo Município em embargos de declaração opostos contra o acórdão cautelar.
 

Pede, desse modo, a cassação das decisões questionadas, determinando-se que o tribunal reclamado “se abstenha de praticar qualquer ato processual nos autos da ADI n.º 1002192-11.2025.8.01.0000 até o julgamento de mérito do Tema 1.192 pelo Plenário desta Corte, nos termos da decisão de sobrestamento proferida pelo Ministro André Mendonça”.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão o reclamante.

Alega-se, nesta reclamação, ofensa à ordem proferida em 19 de julho de 2024 pelo Ministro André Mendonça, no RE 1.344.400, que determinou a suspensão, em todo o território nacional, do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura. 

A contrariedade, segundo se alega, consistiria no deferimento de pedido de medida cautelar para suspender a lei municipal nº 750/2023 — que dispõe sobre o mesmo tema debatido no paradigma — até o julgamento do mérito da ação de origem. Transcrevo os fundamentos:
 
Como bem ponderou o Requerente, a suspensão do Tema 1192 da Repercussão Geral, que versa sobre a matéria da presente demanda, determinada pelo Ministro do STF, André Mendonça, não impede a análise da medida cautelar pretendida neste feito. Certamente, a viabilidade de concessão da liminar pleiteada em Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por finalidade garantir a eficácia do mérito da ação. Assim dispõe, o Art. 314, do CPC: "Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição." (destaquei) Na demanda apresentada, constata-se que a Lei Municipal n.º 750/2023, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre n.º 13.539, possibilitou a revisão dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Sena Madureira [...]
Diante do cenário apresentado, a concessão da medida liminar é medida que se impõe, tendo em vista que os seus pressupostos restaram devidamente demonstrados.

Não se verifica desobediência à ordem de suspensão.

Como se depreende das razões acima transcritas, a autoridade judiciária limitou-se a suspender, mediante cognição sumária, os efeitos da lei impugnada para garantir a eficácia do mérito da ação de origem.

De fato,  não se pode pretender que a ordem de suspensão nacional de processos retire dos órgãos integrantes do Poder Judiciário a capacidade para determinar, com base no poder geral de cautela, medidas voltadas à conservação do objeto litigioso, com o escopo de resguardar o resultado útil do processo sujeito à sua jurisdição.

Corrobora esse entendimento o art. 314 do Código de Processo Civil, que, inserido em título concernente à suspensão dos processos judicias, assim dispõe sobre a matéria:

Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. (grifei)

Destaco, ademais, que o diploma processual civil possui norma expressa a respeito da possibilidade de juízes de primeiro grau apreciarem pedidos de tutela de urgência referentes a feitos sobrestados por força de decisão cautelar proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas. Transcrevo os dispositivos pertinentes:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
[…]
§ 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. 

Por todas as razões expostas, entendo que a decisão concessiva de tutela de urgência em questão não possui o condão de transgredir a ordem de suspensão nacional constante do RE 1.344.400.

3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente